Tribunal: TJSP
Processo: 2276317-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Fraude execução – Sem decisão – Falta interesse - Penhora de veículo – Não oferecido nenhum outro bem a penhora - Possibilidade – Dever do Magistrado de zelar pela duração razoável do processo – Execução que deve ser realizada no interesse do credor –– Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276317-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERENA ELUF QUADROS, é agravada ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2276317-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Serena Eluf Quadros
Agravado: Iscp - Sociedade Educacional S.a.
Interessados: Lygia Arcuri Eluf e Dulsiza Maria Arcuri
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35628)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Fraude
execução
Sem decisão
Falta interesse -
Penhora de veículo
Não oferecido nenhum
outro bem a penhora - Possibilidade
Dever
do Magistrado de zelar pela duração razoável
do processo
Execução que deve ser
realizada no interesse do credor
Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/07) de instrumento (fls.
08/469) interposto por SERENA ELUF QUADROS contra a r. decisão de
fls. 18/19, proferida pela MMa. Juíza da 28a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, Dra. Flavia Poyares Miranda, que, nos autos da
ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por
ISCP
SOCIEDADE EDUCACIONAL S/A, que, antes de se pronunciar
sobre o pedido de fraude à execução, determinou a intimação do terceiro
para se manifestar, assim, como manteve a penhora sobre outro veículo
de propriedade da agravante.
Sustenta a agravante que o veículo FIAT UNO
Mille 2001/2002, foi vendido a terceiro, em novembro de 2018. Refere,
contudo, que o comprador não realizou a transferência do veículo para o
seu nome. Destaca que, embora ação tenha sido proposta em junho de
2018 o pedido de pesquisa RENAJUD somente foi realizado em 2019,
logo, depois da negociação do veículo. Postula o provimento do recurso.
Dispensada contraminuta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Como já decidido por esta C. Câmara, nos autos
do agravo de instrumento no 2276266-15.2020.8.26.0000, interposto pelas
co-requeridas:
“Trata-se de cumprimento de sentença proferida
em ação monitória, movida pela agravada em face das agravantes, em
quem realizado o bloqueio de dois veículos de propriedade da agravante, o
primeiro um Honda Civic, ano 2003 e o segundo um Renault Sandero, ano
2014.
O D. Juízo 'a quo' não se pronunciou a respeito
do pedido de fraude a execução, em razão da venda do veículo Honda
Civic a terceiro, conforme relatado pela agravante. Determinou a intimação
do terceiro para que se pronunciasse oportunamente.
Assim, ainda não há decisão quanto ao pedido
de fraude à execução, logo, falta a agravante interesse em impugnar este
ponto da decisão.
No mais, quanto a penhora do veículo Renault
Sandero, ano 2014, sem reparos à decisão.
Embora deva prosseguir da forma menos onerosa
ao devedor, a execução não pode acrescer gastos ao credor, aumentar-lhe
os ônus, tampouco frustrar a pretensão de satisfação do crédito.
A execução deve ser feita no interesse do
credor. Essa a disposição geral inserta no artigo 797 do Código de
Processo Civil, que serve como orientação para todo o processo, sendo
certo que ela se dará da maneira mais eficiente e ágil.
No mesmo sentido, o artigo 830, do Código de
Processo Civil, com a finalidade evidente de conferir efetividade ao processo
executivo, prescreve o arresto como medida cautelar possível.
Aliás, providência que igualmente garante a
duração razoável do processo, conforme garantia prevista no artigo 5o,
inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Os artigos 832 e 833 do atual Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276317-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo Civil prescrevem que “não estão sujeitos à execução os bens que
a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis”, sendo que o artigo 833
relaciona quais são impenhoráveis e não há qualquer menção ao único
veículo da família.
No mais, as agravantes não indicaram nenhum
outro bem passível de penhora para satisfação do crédito do agravado.
Assim, em que pesem as alegações das
agravantes, sem reparos à decisão agravada”.
A agravante, igualmente questiona a decisão
quanto a fraude a execução e bloqueio do seu veículo Fiat UNO vendido a
terceiro.
Sem decisão até o momento, quanto a suscitada
fraude a execução, eis que o magistrado determinou a manifestação do
terceiro, falta interesse à agravante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator